Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025279-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANI LOPES WILL - CPF: 015.492.641-84 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025279-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi Móvel S/A

Recorrida(s):

Irani Lopes Will

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

TELEFONIA.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TERMINAL FIXO. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que incluiu o nome da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Comprovada a legitimidade da cobrança, procedente o pedido contraposto formulado, devendo o autor ser condenado ao pagamento dos débitos discutidos na ação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, PROPONHO PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELA PROMOVIDA E PELA PROCEDÊNCIA da presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Declarar inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos e, em consequência, Indeferir o pedido contraposto realizado pela promovida.
”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor total de R$ 136,89, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida contratou o serviço de terminal fixo (65) 3675-0539, realizou alguns pagamentos de faturas, mas, sem qualquer justificativa, tornou-se inadimplente, fato que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Conforme consta dos autos, o débito se refere ao inadimplemento de linha telefônica fixa
(65) (65) 3675-0539
, instalada no mesmo endereço informado pelo Autor em sua petição inicial.
Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto, no caso de terminal fixo, se o Promovente reside/residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização da linha, se dá no próprio endereço fornecido.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Quanto ao pedido contraposto, entendo que deve ser acolhido, pois conforme explanado, a dívida é legítima.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
e julgo improcedente o pedido inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto, devendo o Autor efetuar o pagamento de R$ 136,89, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da fatura e juros de mora de 1% ao mês, a partir da contestação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022